Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705286-71.2022.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS, BANCO VOLKSWAGEN S.A., MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A e BANCO VOLKSWAGEN S.A. opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 78370481. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator